Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face da sentença da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que concedeu a reabilitação criminal ao réu, com fundamento no art. 94 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o condenado cumpriu os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, conforme os artigos 93 e 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal visa à ressocialização do condenado e à concessão do sigilo de seus registros criminais, desde que cumpridos os requisitos legais, conforme os artigos 93 e 202 da Lei de Execução Penal e do Código Penal.
4. O condenado cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos, tendo a pena sido extinta há mais de dois anos e não havendo registro de novos processos criminais ou envolvimento em infrações penais após a extinção da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento: 1. A reabilitação criminal, uma vez cumpridos os requisitos legais previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, constitui direito subjetivo do condenado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts.93 e 94; CPP, arts. 743,744 e 746; Lei 7.210/89, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722576, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/06/2023, PJe 07/07/2023.